Tribunal: STJ
Processo: 3252345-65.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038124 - MG(2025/0338191-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO
: FRANCISCO LUIZ BARBOZA
ADVOGADOS
: MIRIAM DALVA AZEVEDO FIUZA - MG092156
VANESSA LUCIANA DAS DORES - MG122476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que manteve decisão sobre nulidade de intimação,
correção monetária, juros de mora e coisa julgada.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão
embargado consignou a ausência de impugnação específica,
aplicando as Súmulas 283 e 284 do STF por deficiência de
fundamentação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 86074db5-4911-4666-a8c1-c65de3ffba12

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038124 - MG(2025/0338191-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO
: FRANCISCO LUIZ BARBOZA
ADVOGADOS
: MIRIAM DALVA AZEVEDO FIUZA - MG092156
VANESSA LUCIANA DAS DORES - MG122476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que manteve decisão sobre nulidade de intimação,
correção monetária, juros de mora e coisa julgada.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão
embargado consignou a ausência de impugnação específica,
aplicando as Súmulas 283 e 284 do STF por deficiência de
fundamentação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DURAFORT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. (DURAFORT) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO CPC. ART. 1.022
AUSÊNCIA.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O equívoco na grafia do nome do advogado não enseja nulidade se
é possível identificar o processo por outros elementos, tais como
número do processo ou número da OAB.
3. A alegação genérica do recurso especial, desacompanhada de
alegação de ofensa a lei federal ou dissídio pretoriano, não tem o
condão de afastar o fundamento adotado pelo Tribunal mineiro, tendo
em vista que o recurso especial tem fundamentação vinculada,
aplicando-se as Súmulas nos 283 e 284 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido (e-STJ, fl. 308).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
incorreu em omissões, visto que
foram indicados especificamente os dispositivos
(1)
legais violados, quais sejam, os arts. 272, § 2o, do CPC sobre a nulidade processual,
489, § 1o, IV, VI, 1.022 do CPC acerca de omissões e 406 e 407 do CC sobre a
correção monetária e juros moratórios;
o fundamento da coisa julgada foi
(2)
impugnado de forma específica, invocando precedentes específicos do STJ, afastando
a coisa julgada acerca da aplicação da SELIC e ao termo inicial dos juros de mora; e (3)
não se aplicam as Súmulas 283 e 284 do STF (e-STJ, fls.
).
556/566
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

Constou expressamente no acórdão embargado que não houve impugnação
específica da tese de coisa julgada, haja vista que não bastaria a mera alegação
genérica, sem indicação expressa de lei federal ou dissídio jurisprudencial nesse ponto
específico, o que impunha a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
Confira-se o trecho:

O recurso especial também defendeu que a correção monetária deve
incidir pela SELIC e que os juros moratórios incidem desde o
arbitramento, tendo em vista que se trata de responsabilidade
contratual.
Como visto, o Tribunal estadual entendeu que houve coisa julgada,
porquanto os critérios já haviam sido definidos na sentença
exequenda, nos termos da seguinte fundamentação:

Verifica-se que a embargante aponta a existência de
omissões referente à não manifestação quanto aos
índices utilizados para corrigir monetariamente o débito e
à data da incidência dos juros de mora, de modo a
configurar excesso de execução.
No entanto, como já salientado, tanto o índice da
correção monetária quanto termo inicial dos juros de
mora foram fixados em sentença, de modo que se
(e-
[...]
operou a coisa julgada sobre essas matérias
STJ, fl. 448 – sem destaque no original).

No entanto, embora DURAFORT tenha afirmado que a existência de
coisa julgada não impede a incidência da SELIC, observa-se que não
trouxe nas razões de recurso especial qualquer dispositivo de lei com
vistas a infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Vale ressaltar que a alegação genérica do recurso especial,
desacompanhada de alegação de ofensa a lei federal ou dissídio
pretoriano, não tem o condão de afastar o fundamento adotado pelo
Tribunal mineiro, tendo em vista que o recurso especial tem
fundamentação vinculada. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO.
DO
NÃO
ART. 535
CPC/73.
OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NULIDADE.
COISA
JULGADA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS N.
E 283 E
7/STJ
284/STF.
[...]
3. O especial é recurso de fundamentação vinculada,
cabendo à parte, na impugnação aos fundamentos do
acórdão local, atrelar a sua argumentação a violação a
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob
pena de incidência dos verbetes n. 283 e 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.154.588/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe
07/06/2018,
- sem destaque no original)
14/06/2018

Assim, em face da ausência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, aplicam-se as Súmulas nos 283 e
284 do STF (e-STJ, fls.
– destaques no original).
548/549

Vale ressaltar que os dispositivos indicados como violados no recurso
especial não guardam relação com a temática da coisa julgada, razão pela qual não
seriam suficientes para a necessária impugnação do fundamento do acórdão
vergastado.
Além disso, a indicação de precedente, sem demonstração da ocorrência de
divergência jurisprudencial, também não é suficiente para refutar o fundamento do
acórdão recorrido. Nesse particular, é cediço que é imprescindível a indicação de
dispositivo de lei sobre o qual pende a divergência pretoriana, sob pena de incidência
da Súmula 284 do STF.
A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
NULIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECONVENÇÃO.
DANOS
MORAIS
PROCESSUAIS.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONVENÇÃO. AÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
AUTÔNOMA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
JULGAMENTO
INFRA
PETITA.
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES. JUNTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
[...]
8. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente entre os acórdãos trazidos à colação,
aplica-se, por analogia, o óbice da
ante a
Súmula no 284/STF,
deficiência de fundamentação, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
não providos. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado por
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL, PAULA FABIANA
SALDANHA TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA
TSCHINKE.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.229.511/MS,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem
3/2/2026,
6/2/2026
destaque no original)

Ademais, ao contrário do afirmado por DURAFORT nos embargos de
declaração, o precedente vinculante mencionado no recurso especial não cuida da
ocorrência de coisa julgada, mas apenas da aplicação da taxa SELIC.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
). VIOLAÇÃO
ART. 932,
CPC/73
DO
DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
ART. 1.022
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos
limites processuais e se destinam a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Assim, não
se verificando nenhum desses vícios previstos no
do
art. 1.022
NCPC, o recurso integrativo não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.756.384/RJ,
Turma, j. em
DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022,
20/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do
do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis
art. 1.022
quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.251.864/SC,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
11/04/2022,
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:51
Código de Controle do Documento: 8994fb68-a5f0-4481-b040-884189eeb5b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.038.124 / MG
Número Registro: 2025/0338191-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233252337001
10000233252337002
10000233252337003
10000233252337004
32523456520238130000 51792503220198130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
AGRAVADO
: FRANCISCO LUIZ BARBOZA
ADVOGADOS : MIRIAM DALVA AZEVEDO FIUZA - MG092156
VANESSA LUCIANA DAS DORES - MG122476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO : FRANCISCO LUIZ BARBOZA
Documento eletrônico VDA55295606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 4d7658bd-c804-4611-8ed7-82e98cbbc7f1

ADVOGADOS
: MIRIAM DALVA AZEVEDO FIUZA - MG092156
VANESSA LUCIANA DAS DORES - MG122476
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 4d7658bd-c804-4611-8ed7-82e98cbbc7f1